Tribunal: TJDFT
Processo: 0744644-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXECUTADA SUBMETIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. NOVAÇÃO DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E QUE ENSEJA A EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Do fato da homologação do plano de recuperação judicial e de ser crédito concursal o reclamado em cumprimento de sentença que corre na instância de origem decorre a novação da dívida, o que significa a criação de uma nova dívida em substituição a outra pré-existente, conforme determinam os arts. 49, caput e 59, caput, da Lei 11.101/2005.
2. Decorrendo a novação de plano de recuperação judicial, é de ser extinto o cumprimento de sentença, conforme previsão legal posta nos arts. 61, 62, 73, inciso IV, e 94, inciso III, alínea “g”, da Lei 11.101/2005, e entendimento jurisprudencial consolidado.
3. Recurso conhecido e provido.